Tribunal: TJDFT
Processo: 0753382-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753382-94.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARILENE SILVIA DA SILVA, ESPÓLIO DE CORINA ROSA DA SILVA ABEL, SONIA MARIA FARIA DOS SANTOS, BENEDITA FARIA DOS SANTOS, SANDRA MARIA DA SILVA RECORRIDO: DULCE HELENA HERMOGENES, ESPÓLIO DE JOSUÉ BISPO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA POR DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aberto o inventário (autos n. n. 2012.07.1.038804-5), a companheira, alegando ter convivido em regime de união estável com o de cujus, requereu equiparação de tratamento ao cônjuge virago, ou seja, ante a ausência de descendentes e ascendentes, deveria ser reconhecido seu direito à totalidade da herança, em consonância com o art. 2o, III, da Lei n. 8.971/94. Aduziu, ainda, que a Constituição Federal, no art. 226, § 3o, não conferiu distinção aos cônjuges e companheiros. 2. Contudo, o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em decisão proferida em 25/4/2013, indeferiu o pedido formulado sob o argumento de que o Código Civil de 2002, ao regular o direito dos companheiros a alimentos e à sucessão, teria revogado a Lei n. 8.971/94, sendo o caso de aplicação do art. 1790, III, do Código Civil. 3. Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento (autos n. 2013.00.2.011122-8), e a eminente relatora, em decisão unipessoal proferida em 17/5/2013, na forma do art. 557, caput, do CPC/73, negou-lhe provimento. Foi certificado o trânsito em julgado. 4. Prosseguindo-se com o inventário n. 2012.07.1.038804-5, em 13/8/2018, o Juízo do 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga chamou o feito à ordem em decorrência do RE 878694, de 10/5/2017, do Supremo Tribunal Federal, julgado sob o rito de repercussão geral, que firmou a seguinte tese: “É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002”. Pontuou, também, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.332.773-MS, em 27/6/2017, reafirmou a inconstitucionalidade da distinção entre os regimes. Assim, concluiu que “os irmãos do falecido não podem suceder aos seus bens, pois são preteridos pela companheira na ordem de vocação hereditária”. Consequentemente, reconheceu a companheira como única herdeira e converteu o feito para arrolamento sumário, determinando “a exclusão dos herdeiros colaterais e seus respectivos sucessores por direito de representação, devendo constar apenas o espólio e a companheira”. 5. Contra essa decisão os irmãos do de cujus interpuseram o agravo de instrumento n. 0715992- 61.2018.8.07.0000, distribuído à 1a Turma Cível, e o respectivo Acórdão n. 1145529 negou-lhe provimento. 6. Aduzem os irmãos, autores da ação rescisória, que o Acórdão n. 1145529 violou a coisa julgada, pois anterior decisão (proferida no agravo de instrumento n. 2013.00.2.011122-8), transitada em julgado, teria reconhecido seus direitos hereditários, dando ensejo à rescisão, com fundamento no art. 966, IV, do CPC. 7. Contudo, no julgamento do RE 878.694/MG, em repercussão geral (Tema 809), o STF considerou que o art. 1.790 do Código Civil, ao revogar as Leis 8.971/1994 e 9.278/1996 e conferir direitos sucessórios à companheira (ou companheiro) inferiores à esposa/marido, violou os princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade na modalidade de proibição à proteção deficiente e da vedação ao retrocesso. 8. A propósito, no referido julgado, foi elabora a seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. 9. Acrescenta-se que no RE 878.694/MG, além da aludida inconstitucionalidade, o STF determinou a aplicabilidade da tese aos “inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha”. E, na hipótese, não há controvérsia de que, quando o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga chamou o feito à ordem, aplicando as determinações decorrentes do precedente vinculante (arts. 927, III, 1.039 1.041 do CPC), não havia sido proferida sentença de partilha no inventário 2012.07.1.038804-5, tampouco ocorrido o seu trânsito em julgado. 10. O mesmo se diga em relação ao Acórdão n. 1145529 (decisão rescindenda), que observou integralmente a decisão plenária do STF, em repercussão geral, referente ao RE 878.694/MG. 11. Portanto, diversamente do apregoado pelos autores, não há ofensa à coisa julgada, mas, sim, vale repetir, observância da força vinculante do pronunciamento emanado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 878.694/MG, sob a sistemática da repercussão geral. Conjuntura que não autoriza o seu processamento com suporte no art. 966, IV, do CPC. 12. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Assim, verificando-se, de plano, a nítida tentativa de uso da via rescisória como sucedâneo recursal, impõe-se o indeferimento da petição inicial. 13. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 502, 505, 507, 508, e 966, incisos IV e V, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de ofensa à coisa julgada, ao argumento de que estaria preclusa a discussão da matéria, bem como que não seria possível decisão posterior do STF reformar automaticamente a questão decidida nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 502, 505, 507, 508, e 966, incisos IV e V, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024